Tribunal: STF
Processo: ARE 1431216
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. PROFESSORES MUNICIPAIS. REAJUSTE. PISO NACIONAL. PERCENTUAL APLICADO NACIONALMENTE. OBSERVÂNCIA DOS REQUSIITOS LEGAIS. REMUNERAÇÃO PAGA ACIMA DO PISO NACIONAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA CONCENDER O BENÉFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 



    1. Cuida-se de Recurso de Apelação Cível com vistas a reforma da sentença que entendeu pela improcedência da Ação Ordinária apresentada pelos apelantes e no qual alegam serem professores da rede municipal de ensino e que os valores pagos pela edilidade ré não obedecem ao que preceitua a Lei 11.738/2008.



    2. De plano, compulsando os autos, reformo a decisão de piso quanto ao trecho que denegou o benefício de justiça gratuita, tendo em vista que inexiste no feito qualquer prova que desconstitua a declaração de hipossuficiência dos autores.



    3. No mérito, cuida-se, como dito acima, de discussão acerca do reajuste da remuneração dos professores municipais com titulação de pós-graduação, posto que aduzem os autores que o reajuste efetuado pela edilidade em 2018, concedido pela Lei Municipal nº 835/2018, com efeitos financeiros incidindo a partir de 1º de maio do referido ano, não adimpliu as supostas diferenças retroativas referentes aos meses anteriores.



    4. É importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n 4.167/2011, reconheceu a constitucionalidade da norma que fixou o Piso Salarial e, ainda, determinou a incidência do piso salarial profissional sobre o vencimento e não, sobre a remuneração global.



    5. No caso em tela, como aduzido pelo juízo de piso e atestado pela documentação acostada aos autos, o Município, mesmo já realizando o pagamento do vencimento base dos professores acima do piso salarial nacional, proporcionou o reajuste dos vencimentos desses profissionais em percentual idêntico ao definido pela legislação nacional (6,81%).



    6. Portanto, não merece amparo a tese apresentada pelos autores de que o índice adotado é inferior ou distinto do adotado em anos anteriores, dado que o ente municipal nada mais fez que utilizar-se de seu poder discricionário para promover a atualização salarial de seus servidores, observando para tanto os parâmetros de legalidade.



    7. Outrossim, as normas federais de regência da matéria não autorizam o reajuste proporcional automático do vencimento daqueles profissionais do magistério que recebem valor superior ao piso, como no caso em comento, ficando o reajuste na discricionariedade da administração municipal. Precedentes.



    8. Dessarte, estando os pagamentos realizados pela municipalidade em questão de acordo com os padrões legais e devidamente quitados, não há que se falar em ilegalidade, e por conseguinte em indenização por danos morais.



    9. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, tão somente para conceder o benefício de gratuidade de justiça. Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em razão do parcial provimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60, inciso XII, do ADCT; 5º, inciso XXXV; 37, incisos X e XV; 39 §§1º e 2º; 206, incisos I, VII, VIII e parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente